Tribunal: TJMT
Processo: 1060708-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060708-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JONY SANTOS DA SILVA - CPF: 441.950.601-68 (APELADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), KATIA REGINA BARBOSA GOMES - CPF: 728.084.541-04 (APELANTE), KEISE LAINNY CONCEICAO DA SILVA - CPF: 076.754.641-50 (APELANTE), KELVIN CONCEICAO DA SILVA - CPF: 082.191.981-41 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BMG SA, E PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR KATIA REGINA BARBOSA GOMES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO CC DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA CONSIGNADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SENTENÇA MANTIDA – DANO MORAIS CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

O desconto indevido na folha de pagamento, gera dano moral presumível, passível de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A e por KATIA REGINA BARBOSA GOMES, KEISE LAINNY CONCEIÇÃO DA SILVA E KELVIN CONCEIÇÃO DA SILVA
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos cc Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo
de cujus
Jony Santos da Silva (posteriormente sucedido pelos herdeiros), reconheceu inexistente a contratação e determinou a devolução, em dobro, do valor debitado dos proventos dele (R$ 13.054,78).

As partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo 50% para cada, suspensa a exigibilidade quanto a parte autora, pela gratuidade da justiça. Interposto Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

Preliminarmente o Banco Apelante suscita omissão quanto a devolução de todos os valores recebidos em conta bancária pela apelada ou, ainda, compensados, sob pena de enriquecimento ilícito.

No mérito, defende a validade do negócio jurídico e formação do saldo devedor, ao argumento de que ficou comprovado a contratação eletrônica, a disponibilização em conta de sua própria titularidade e realização de compra pessoais com o cartão. Aduz ainda que as faturas eram enviadas para o e-mail, sendo que a parte apelada efetuou o pagamento avulso, parcial e espontâneo de algumas faturas, o que é incompatível com a alegação de fraude.

Explica que: “as características do cartão de crédito consignado são diferentes de simples cartão de crédito, pois, a fração consignada do pagamento mínimo de fatura configura ao Apelante certeza de liquidez de pagamento, habilitando-o a fornecer margens de juros mais favoráveis no negócio jurídico, o que não se verifica na dinâmica do simples mútuo. Em suma, trata-se de produtos e negócios jurídicos distintos, não podendo ser cogitada a conversão pelo interesse unilateral do devedor, insatisfeito com a regular contratação do cartão de crédito consignado.”.

Adiante, assevera a inexistência de danos materiais e restituição em dobro. Aponta que a parte apelada recebeu dois valores por recurso do saldo do cartão, em conta da sua titularidade.

Ao final almeja a improcedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento e majoração dos honorários advocatícios.

Os Apelantes (autores, em sucessão processual pelo falecimento), almejam a reforma da sentença no que tange aos danos morais, requerendo a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de R$ 26.109,56 ou, em outro valor a ser arbitrado.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A e por KATIA REGINA BARBOSA GOMES, KEISE LAINNY CONCEIÇÃO DA SILVA E KELVIN CONCEIÇÃO DA SILVA
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos cc Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo
de cujus
Jony Santos da Silva (posteriormente sucedido pelos herdeiros), reconheceu inexistente a contratação e determinou a devolução, em dobro, do valor debitado dos proventos dele (R$ 13.054,78).

As partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo 50% para cada, suspensa a exigibilidade quanto a parte autora, pela gratuidade da justiça. Interposto Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

Pois bem.

Primeiramente, no que tange ao recurso movido pela Instituição Financeira (ré), após estudo dos autos não chego a outra conclusão senão da magistrada sentenciante, de ausência de prova, seja por meio de contrato assinado ou áudio da contratação do serviço de cartão de crédito consignado. Também, cabia a Instituição Financeira comprovar a contratação do cartão de crédito consignado, os depósitos mencionados, o que não veio aos autos, somente alguns documentos unilaterais.

Nesse cenário, a sentença se mantem pelos seus próprios fundamentos:

“(...) Versam os autos acerca de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATEIRAIS E DANOS MORAIS ajuizada por JONY SANTOS DA SILVA

em desfavor de BANCO BMG S.A, ao argumento que lhe fora contratado um cartão de crédito consignado, com desconto em folha, sem ter solicitado.

No mérito o requerente pugna pela anulação do contrato e a condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos

e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos descontos efetuados em sua folha de pagamento, acerca do contrato de empréstimo que afirma não ter solicitado.

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3o, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3o, III e 14, § 3o, II). Assim sendo, inverto o ônus da prova.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em saber se há a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciado em um contrato de cartão de crédito consignado e se, caso inexistente, os descontos em folha de pagamento da requerente ensejam danos morais.

Consoante narrado na exordial, a autora alega que foi averbado em sua folha um cartão consignado e já somam 36 parcelas debitas da folha de pagamento do requerente, a qual totalizam a importância de R$ 13.054,78.

Em sua peça contestatória, o banco aduziu a legalidade das cobranças, ao argumento que o empréstimo havia sido contratado pela parte autora, carreando aos autos faturas do cartão de crédito.

Todavia, ao analisar detidamente o documento aportado pelo réu, infere-se que não há qualquer contrato assinado ou áudio da contratação do serviço, nem mesmo qualquer indício que efetivamente comprove a relação jurídica debatida.

Friso, que o contrato acostado aos autos não apresenta assinatura da parte autora, somente uma aparente copia da assinatura extraída do documento oficial.

Pois bem. Na hipótese, o autor alega que não solicitou o empréstimo, e o valor não fora depositado em sua conta e que o desconto que ocorreu é indevido.

Cumpre apontar que frente ao não reconhecimento do contrato de cartão de crédito consignado, pela parte autora, cabia ao réu demonstrar a contratação do empréstimo consignado, assim como o depósito dos valores na conta do requerente já que para o réu estão disponíveis os meios de prova a fim de resolver a controvérsia, elidindo a sua responsabilidade, ao comprovar a utilização do serviço pelo consumidor conforme dispõe o artigo 14, § 3°, inciso II do CDC. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ressalte-se que seria necessário que o réu trouxesse para os autos além do contrato, documento que comprove o depósito/disponibilização do valor do empréstimo ao reclamante.

Não obstante as alegações trazidas na peça contestatória, o réu não comprovou que houve o efetivo depósito referente à celebração do contrato de empréstimo questionado, ônus que lhe competia.

O fato da ré não tomar as medidas necessárias à comprovação da documentação das pessoas que requerem seus serviços é motivo suficiente para caracterizar a culpa exclusiva pelo ocorrido, até porque o ônus de sua desídia não pode ser suportado pela autora. Incumbia ao réu exigir e checar previamente todos os documentos e informações prestadas pelo contratante, a fim de evitar a ocorrência de fraudes na contratação de seus serviços.

Desse modo, cabia ao réu, nos termos do artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não foi feito, pressupondo a existência de falha na prestação de serviços pela parte ré.

Como o requerido se desincumbiu de produzir provas da disponibilização do valor do empréstimo, imperioso seja declarada a inexistência do débito.

Aqui, há de se observar que o autor/consumidor

não pode suportar os riscos da atividade exercida pelo reclamado, pois todos que se dispõem a exercer atividade no campo do fornecimento de bens ou de prestação de serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

Ao tratar do tema, Sérgio Cavalieri Filho :

"... Pode-se dizer que o Código do Consumidor esposou a teoria do risco do empreendimento ou empresarial, que se contrapõe à teoria do risco do consumo.

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.

O consumidor não pode assumir os riscos das relações de consumo, não pode arcar sozinho com os prejuízos decorrentes dos acidentes de consumo, ou ficar sem indenização. Tal como ocorre na responsabilidade do Estado, os riscos devem ser socializados, repartidos entre todos, já que os benefícios são também para todos. E cabe ao fornecedor, através dos mecanismos de preço, proceder a essa repartição de custos sociais dos danos. É a justiça distributiva, que reparte equitativamente os riscos inerentes à sociedade de consumo entre todos, através dos mecanismos de preços, repita-se, e dos seguros sociais, evitando, assim, despejar esses enormes riscos nos ombros do consumidor individual. ..." (Sergio Cavalieri Filho Programa de Direito do Consumidor São Paulo: Atlas, 2011. 3a ed. fls. 287/288).

No que pertine aos danos materiais, que consiste na redução do patrimônio da vítima, o reclamante provou seu valor ao anexar aos autos os extratos de pagamento do seu benefício, documentos que comprovam os descontos realizados nos seus rendimentos (id. 27589971), a demonstrar o desconto no montante de R$ 13.054,78.

Sobre a devolução em dobro ressalto que somente ocorre quando há a soma dos requisitos imprescindíveis, quais sejam: a) a existência de cobrança indevida; b) o pagamento em excesso pelo consumidor do valor indevidamente cobrado; c) ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

Assim, atendidos os requisitos o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Fixadas tais premissas, tenho que faz jus à parte autora ao ressarcimento da quantia despendida, devidamente comprovada correspondente aos valores descontados dos proventos do requerente, na forma dobrada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte ré.

Nesse sentido:

Havendo comprovação nos autos de que houve pagamento das faturas cobradas indevidamente, agiu com acerto o magistrado ao determinar a repetição de indébito. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1043320-05.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

3. O consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do valor que pagou em excesso, independentemente da existência de dolo ou culpa do fornecedor, na hipótese de não se provar o engano justificável. Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Acórdão 1277834, 00005039020168070001, Relator: HECTOR VALVERDE,

Quinta Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020.”.

Em pese o apelante alegar a utilização do cartão, pagamento aleatório, o fato é que, além da ausência da prova da contratação, ausente também prova de eventual recebimento do cartão pelo
de cujus
Jony Santos da Silva, principalmente porque se verifica que os endereços não correspondem.

Nesse cenário, não há falar em recebimento de valores do
de cujus
, portanto, de devolução ou abatimento, pois, repito, não restou comprovado qualquer recebimento.

Calha registrar ainda que, na petição de manifestação de provas, anterior a sentença, a Instituição Financeira requereu o julgamento antecipado da lide, quando poderia ter requerido a produção de outras provas para fins de comprovação do depósito.

No que tange ao recurso movido pelo sucessório do
de cujus,
com razão os apelantes.

Isso porque o desconto indevido, é capaz de gerar danos morais; a propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL. Configuração. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado integramente ao réu, por aplicação da súmula no 326, do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.” (TJ-SP - AC: 10002733020208260076 SP 1000273-30.2020.8.26.0076, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2020, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2020)

É induvidoso que tais circunstâncias são geradoras de um stress acima do razoável e configuram dano moral, pois extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Assim, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira evidenciou o dano moral causado, de modo a ser devida indenização respectiva.

No tocante ao montante da indenização, em atenção às circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade,
arbitro-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com atualização monetária a partir deste julgamento, nos termos da súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros moratórios legais a partir da data do evento danoso, posto se cuidar de responsabilidade extracontratual (súmula 54 da C. Corte Superior).

Referido valor proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse cenário, a sucumbência ficará integralmente a cargo da Instituição Financeira e, para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, em favor do patrono dos apelantes (sucessores).

Mantenho a justiça gratuita indicada na sentença, em favor dos apelantes.

Ante todo exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO PELO BANCO BMG S.A.
E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO POR
KATIA REGINA BARBOSA GOMES, KEISE LAINNY CONCEIÇÃO DA SILVA E KELVIN CONCEIÇÃO DA SILVA,
para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, bem como, condená-la ao ônus sucumbencial de forma integral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023